Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAMENTO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO EM CASO DE SENTENÇA QUE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
1. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de urgência em unidade de terapia intensiva pediátrica de criança, para suporte respiratório.
2. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597).
3. Ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302).
4. Recurso conhecido e não provido.